Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. IPTU/TLP. PRESCRIÇÃO. PERDA DA POSSE DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para (i) declarar a inexistência de relação tributária entre a autora e o ente público quanto ao imóvel elencado nos autos, devendo qualquer pendência ainda existente ser devidamente baixada; (ii) reconhecer a prescrição e declarar a inexigibilidade dos créditos tributários (IPTU/TLP) acerca daquele imóvel referentes aos exercícios de 2008 a 2020; e (iii) determinar ao Distrito Federal que promova a exclusão do nome da autora do cadastro fiscal do referido imóvel, com a devida atualização da titularidade. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que a parte autora esclareceu que perdeu a posse do imóvel em razão de decisão judicial. Todavia, o réu aponta que não era parte daquele processo, tampouco teve ciência da sentença/imissão na posse, de modo que não pode sofrer os efeitos daquela decisão, em conformidade com o artigo 506 do CPC, uma vez que não seria possível transferir os débitos tributários para outro devedor face a prescrição. Ademais, sustenta que a parte autora pleiteou o parcelamento da dívida, o que interrompe o prazo prescricional.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso face a ausência de dialeticidade recursal, além da inovação recursal formulada pela parte recorrente.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual regularidade dos débitos de IPTU em face da parte autora.
III. Razões de decidir
5. A parte autora impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a improcedência do pedido, inclusive ressaltando que a decisão judicial em processo que debatia a posse do imóvel não faz coisa julgada em face do ente público, além de ressaltar que o parcelamento efetuado pela parte autora interrompe a prescrição. Assim, a mera menção equivocada ao nome da ação ajuizada pela parte autora não conduz à ausência de dialeticidade recursal. Também não prospera a preliminar de inovação recursal, visto que os fundamentos também foram elencados por ocasião da contestação, quando abordado que “perda da posse da Autora é res inter alios acta e não tem força sobre o Distrito Federal artigo 506 do CPC - que, de qualquer sorte, jamais dela foi comunicado. No que pertine à prescrição também inexistente. Conforme informa a Autora esta requereu o parcelamento do crédito tributário, razão pela qual restou suspensa a prescrição”. Preliminares rejeitadas.
6. Comprovado nos autos que no dia 14/03/2017 a parte autora perdeu a posse do imóvel elencado em face de reintegração de posse decorrente de decisão judicial (ID 76709841, pág. 3). Ademais, constata-se que o Distrito Federal não teve ciência da alteração da posse daquele imóvel, efetuando o lançamento tributário do IPTU anualmente em face da parte autora, de modo que no início da demanda constava como devedora do IPTU desde o ano de 2008 até 2025. Enfim, relevante pontuar que a parte autora reconhece que no dia 11/01/2013 realizou o parcelamento administrativo dos débitos de IPTU até aquela data, comprovado pelo ID 76709854.
7. Estabelece o artigo 174 do CTN que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024) (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. Na hipótese, está demonstrado que no ano de 2013 a parte autora efetuou o parcelamento dos débitos anteriores, o que demonstra o reconhecimento da dívida, sendo causa interruptiva da prescrição. Não obstante, a interrupção acarreta o reinício da contagem do prazo prescricional a partir daquele momento, de modo que em 2013 foi iniciada nova contagem quinquenal do prazo prescricional. Assim, constata-se que a prescrição daqueles débitos. Quanto aos anos subsequentes, pontue-se que até a Lei Complementar no 208/2024 apenas o protesto judicial era causa interruptiva da prescrição, sendo que aquela norma incluiu o protesto extrajudicial, o que se admite a partir daquela Lei Complementar. Todavia, não consta a comprovação de protesto judicial (ou extrajudicial a partir da LC no 208/2024) dentro do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário relativo aos anos de 2014 a 2020, de modo que se confirma a prescrição daqueles débitos em face da parte autora.
8. Conforme artigo 34 do CTN “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ainda, consta no Decreto Distrital no 28.445/2007 que “Art. 12. O Cadastro Imobiliário Fiscal será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. Parágrafo único. O prazo de inscrição ou comunicação de alteração será de trinta dias (...)”.
9. Na hipótese dos autos constata-se que a parte autora deixou de exercer a posse do imóvel em 14/03/2017. Contudo, não efetuou a comunicação para o Distrito Federal, visto que não cumpriu a obrigação acessória de alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal. Assim, o ente público alega que não pode ser prejudicado pela reintegração de posse decorrente de ação judicial que não participou, em conformidade com o artigo 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”).
10. A situação fática afasta a tese do Distrito Federal de que a inércia da parte autora quanto à sua obrigação tributária acessória inviabilizaria a cobrança dos débitos de IPTU em face do atual possuidor. Isso porque a reintegração da posse ocorreu no ano de 2017. Assim, analisando os débitos de IPTU/TLP a partir da alteração da posse (ou seja, de 2018 em diante), pontue-se que a teor do artigo 173 do CTN “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Desse modo, o Distrito Federal ainda está no prazo decadencial para constituir o crédito tributário quanto ao terceiro que detém a posse do bem em relação aos exercícios de 2020 em diante. Ademais, especificamente quanto aos exercícios de 2018 e 2019, não obstante a impossibilidade de constituir o crédito tributário em face de terceiro pelo decurso do prazo quinquenal, constata-se que o Distrito Federal efetuou a sua constituição em face da parte autora, sendo que na presente demanda foi reconhecida a prescrição daqueles débitos (de 2018 e 2019) face a inércia do Distrito Federal. Portanto, não se constata prejuízo em face do Distrito Federal em suposta afronta ao artigo 506 do CPC, uma vez que a impossibilidade de cobrar os valores referente aos exercícios de 2018 e 2019 decorreu da sua inércia, enquanto remanesce a possibilidade de cobrar os demais débitos em face do terceiro detentor da posse.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 34, 173 e 174.
Jurisprudência relevante citada: n/a.